Tribunal: TJMT
Processo: 1035946-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035946-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO DAVI BELLO - CPF: 998.627.351-04 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA
(
ENERGIA

SOLAR
). ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto
.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, por se tratar de operação em que não há comercialização de energia, portanto, não ocorre o fato gerador do tributo estadual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035946-64.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Joao Davi Bello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a)

Acolher a ilegitimidade passiva da parte ENERGISA MATO GROSSO;

b)

CONDENAR o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer concernente a se abster de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da unidade consumidora no 6/2286215-5, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e micro geração de energia;

c)

Condenar a requerida a ressarcir a parte Autora nos valores pagos a título de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica no valor de R$ 602,80 (seiscentos e dois reais e oitenta centavos), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.”

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No tocante ao pedido para que seja sobrestado o presente feito, em razão de a matéria estar afetada por se tratar de cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD, conforme os repetitivoss REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS, (Tema 986), este deve ser rejeitado, tendo em vista que na presente ação se discute a isenção do ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (no âmbito da mini e microgeração de energia) e a repetição do indébito. E, nos processos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça, a discussão é acerca da cobrança do ICMS sobre TUST ou TUSD nas operações em que há comercialização de energia.

Pois bem.
A matéria discutida neste recurso, a saber, é sobre a legalidade ou não de incidência do ICMS sobre o excedente de eletricidade compensado (energia solar), prevista na Resolução Normativa ANEEL no 482, de 17 de abril de 2012, em recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, o Órgão Especial do Tribunal, decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por
ICMS
, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

Eis a Ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.

Portanto, não há que falar em legalidade na incidência do ICMS sobre o serviço de transmissão de energia e a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, tendo em vista que já foi declarada a sua ilegalidade.

Nesse sentido é a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, firmou o seguinte entendimento:

COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA. EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ISENÇÃO DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR 696/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sentença mantida.

(N.U 1001786-92.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ISENÇÃO DE ICMS – LEI COMPLEMENTAR 696/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U 1004498-55.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 696/2021 – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002659-92.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023